Tribunal: STJ
Processo: 0055061-74.2019.8.06.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005549 - CE(2025/0275567-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOSE FIRMO CAMURCA NETO
ADVOGADO
: ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA - CE009694
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 182/STJ
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 58767519-5f5c-493a-a30e-2cfef43bdd7b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005549 - CE (2025/0275567-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOSE FIRMO CAMURCA NETO
ADVOGADO
: ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA - CE009694
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 182/STJ
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSE FIRMO CAMURCA NETO
contra decisão monocrática mediante a qual o Excelentíssimo Ministro Ministro Herman
Benjamin, Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, nos
termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, de alguns dos
fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 1.049/1.050e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que, nas razões do Agravo em Recurso
Especial, teria havido impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
proferida pela Corte
, mediante a qual o Recurso Especial não foi admitido,
a qua
inclusive o óbice referente à incidência da Súmula n. 83 desta Corte.
Documento eletrônico VDA53991537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:17
Código de Controle do Documento: 5e0ee625-eae8-4e1d-8318-1a202086eddf

Por fim, requer provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do Colegiado (fls.
1.057/1.075e).
Impugnação do
às fls. 1.083
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
/1.096e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará sob os fundamentos de que incidiriam as Súmulas ns. 7 e 83 desta
Corte e, por analogia, 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais,
respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova não enseja recurso
especial", “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” e “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles” (fls. 992/997e).
Entretanto, o Excelentíssimo Ministro Ministro Herman Benjamin, Presidente
desta Corte, não conheceu do Agravo porquanto a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os óbices referentes à incidência das Súmulas ns. 83/STJ e 283 /STF.
Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento da
decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Presidente desta Corte,
tendo em vista que as razões do presente Agravo Interno apenas demonstram como teria
havido o combate, no Agravo em Recurso Especial, dos fundamentos relativos aos
enunciados sumulares ns. 7 e 83/STJ, invocados pelo tribunal de origem, mas não a
forma como teria restado atendido o requisito exigido, em relação à incidência, por
analogia, da
(fls. 1.057/1.075e).
Súmula n. 283/STF
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e
consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
Documento eletrônico VDA53991537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:17
Código de Controle do Documento: 5e0ee625-eae8-4e1d-8318-1a202086eddf

impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
TEMA
1.199/STF.
CONDENAÇÃO COM BASE NO
CAPUT, DA LEI DE
ART. 11,
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-
NORMATIVA. FUNDAMENTOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS DO ÂMBITO DO
DA LIA. NOVATIO LEGIS IN
ART. 11
MELLIUS. RETROAÇÃO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
da falta de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial na origem; por conseguinte, foi aplicada, por analogia, a Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. No agravo interno, a parte agravante igualmente não rebate as razões
expostas na decisão que visa a impugnar, repetindo, pois, o vício
anteriormente detectado. Aplicação ao presente caso a Súmula 182 do STJ.
3. Para refutar a incidência da Súmula 182 do STJ, é dever da parte agravante
demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que o agravo em
recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do Tribunal de origem, o que não ocorreu.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no
caput, da Lei de Improbidade
art. 11,
Administrativa (LIA) pela
Irrelevância quando, entre os novéis
Lei 14.230/2021.
incisos inseridos pela
remanescer típica a conduta
Lei 14.230/2021,
considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos,
evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa.
5. As penas constantes no inciso III do
da LIA, correlatas aos atos
art. 12
ímprobos capitulados no seu
foram também alteradas, tendo a
art. 11,
retirado das espécies de sanções aplicáveis a suspensão de
Lei 14.230/2021
direitos políticos e a perda de função pública. A disposição, porque mais
benéfica aos condenados, deve retroagir, sendo imperioso restringir a
penalização dos réus à pena de proibição de contratar com o poder público ou
de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam
sócios majoritários, pelo prazo de três anos.
6. Agravo interno não conhecido. Afasta-se, de ofício, a pena de suspensão de
direitos políticos.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.578.059/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
19/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULAS
N. 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. PLEITO PELO EXAME DE
FATO NOVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o exame de
fato novo, pretensamente ocorrido após a interposição do recurso especial,
Documento eletrônico VDA53991537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:17
Código de Controle do Documento: 5e0ee625-eae8-4e1d-8318-1a202086eddf

somente é facultado nas hipóteses em que, superada fase de conhecimento, é
levada a termo a análise do mérito do apelo nobre acerca do ponto sobre o
qual o suscitado evento superveniente teria influência, o que não ocorreu na
espécie.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.429.299/SC,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, c/c
§ 1o, do Código de
art. 932,
art. 1.021,
Processo Civil de 2015.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA53991537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:17
Código de Controle do Documento: 5e0ee625-eae8-4e1d-8318-1a202086eddf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.549 / CE
Número Registro: 2025/0275567-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00550617420198060117 550617420198060117
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FIRMO CAMURCA NETO
ADVOGADO : ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA - CE009694
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - EXONERAÇÃO
OU DEMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE FIRMO CAMURCA NETO
ADVOGADO : ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA - CE009694
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54843585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: a220b041-b205-49b7-b3f2-284a480f8038

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: a220b041-b205-49b7-b3f2-284a480f8038